Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que conheceu parcial parcialmente da apelação interposta pelos autores/embargantes e, nessa parte, negou-lhe provimento.
2. Os embargantes juntaram perícia contábil, em complemento às razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber acórdão embargado em vício de omissão, obscuridade e erro de premissa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Não é a hipótese, razão pela qual não pode ser objeto de conhecimento.
5. Na aplicação dos encargos contratuais, por atraso na entrega da obra, o Juízo de origem julgou procedente o pedido na forma em que deduzida. Portanto, não há interesse recursal quanto à pretensão de majoração da penalidade, uma vez que o provimento judicial observou o princípio da congruência, o qual se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir decisão de forma extra, ultra ou infra petita (art. 492 do CPC).
6. É indevida a modificação da causa de pedir e pedido no âmbito recursal, pois configura ampliação da lide e, nessa medida, viola o princípio da estabilização (arts. 141, 329 e 1.014 do CPC) e os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88 e art. 7o do CPC).
7. A valoração das provas em sentido contrário ao interesse da parte não revela vício no julgado e a pretensão de seu reexame não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.